Tribunal: STF
Processo: ARE 1481615
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA. - AÇÃO ORDINÁRIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE PRAZO - MERO ERRO MATERIAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL—MÉDICA DA FHEMIG— ADICIONAL NOTURNO - ART. 39, § 3º, CR/88 - APLICAÇÃO IMEDIATA - DIREITO FUNDAMENTAL - LEI ESTADUAL N. 10.745/92 - REFLEXOS NO 13º SALÁRIO E NAS FÉRIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL - APLICAÇÃO DAS LEIS 15.462 E 15.786, DE 2005— MENOR SÍMBOLO DO CARGO OCUPADO, PELA AUTORA - MANUTENÇÃO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA .- SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA ANTERIOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE QUINQUÊNIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2003 - POSSIBILIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494197, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.690/09 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. Os embargos de declaração opostos em face da sentença e não conhecidos apenas deixam de interromper o prazo recursal quando o não conhecimento baseia-se na intempestividade daqueles, no seu claro descabimento ou na sua segunda interposição de forma protelatória - o que não se verifica no caso em questão. Mesmo que fosse o caso de não interrupção do prazo recursal em virtude do não conhecimento dos embargos declaratórios, entendo que o não conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista a Sua intempestividade, decorrente do hão conhecimento dos aclaratórios em virtude de evidente erro material constante na peça recursal, configuraria excessivo formalismo, tratando-se o processo como um fim em si mesmo, até porque a representação judicial da FHEMIG é fita pelo mesmo órgão que representa o Estado de Minas Gerais, qual seja, a Advocacia Geral do Estado. Recurso conhecido. 3 0 direito ao adicional noturno, previsto no art. 70 da CR foi estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 30, do mesmo diploma legal, sendo de aplicabilidade imediata, por se tratar de direito fundamental do trabalhador. São devidos os reflexos do adicional noturno no décimo terceiro 'salário e nas férias; porquanto, segundo a legislação de regência, tais verbas são calculadas com base na remuneração integral da servidora. Em conformidade com o entendimento firmado pelo órgão Especial. deste TJMG no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.09.648678-21003, deve-se reconhecer o direito da servidora pertencente aos quadros da FHEMIG a receber o adicional de insalubridade calculado com base no vencimento atribuído ao menor símbolo correspondente ao cargo por ele ocupado, previsto no Anexo 1 da Lei 15.78612005, com suas posteriores alterações. Havendo previsão expressa na Constituição Estadual de concessão de adicional por tempo de serviço, àqueles servidores que, independentemente do vínculo, encontravam-se em exercício perante a Administração, quando da vigência da EC 5712003, tais benefícios devem ser estendidos também aos contratados temporariamente, contando-se o tempo de serviço em que mantiveram seu vínculo com o ente estatal nessas condições. Aceitar que somente o vínculo decorrente de nomeação para cargos de provimento efetivo ou em comissão daria ensejo à contabilização do tempo de serviço constitui entendimento que foge à razoabilidade e penaliza o servidor. Tendo em vista o julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 pelo STF, bem como diante da manifestação nos REsp's 1.270.439 e 1.492.221, pela sistemática dos recursos repetitivos, e no RE 870.947, afetado com repercussão geral, forçosa a desconsideração do índice de remuneração da caderneta de poupança previsto na Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária. Recurso não provido. Reexame necessário prejudicado.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II e IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Leis Estaduais nº 10.745/1992, 15.462/2005 e 15.786/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL . SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] 5. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1160996 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 26.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08.11.2018 PUBLIC 09.11.2018)



    Ademais, em diversas oportunidades, esta Suprema Corte declarou que a questão da determinação da base de cálculo das horas extras e de adicionais devidos a servidores públicos estaduais não apresenta repercussão geral. Veja-se:



    “Direito administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público.” (RE 1426438 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 21.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25.08.2023 PUBLIC 28.08.2023)



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LEIS 266/2004 E 6.843/1986 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 728428 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 09.05.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24.05.2013 PUBLIC 27.05.2013)



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI 783172 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06,05,2010, DJe-100 DIVULG 02,06,2010 PUBLIC 04,06,2010)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEIS 16.024/2008 E 16.748/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1367406 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 12.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 16.08.2022 PUBLIC 17.08.2022)



    “EXTENSÃO AO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ADICIONAL NOTURNO. 1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ausência de lei regulamentando o direito ao adicional noturno do magistério público justifica a aplicação das regras do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (LCE nº 10.098/1994) até a edição de norma legislativa própria. 2. Discussão que envolve aplicação de direito local, sendo, por isso mesmo, matéria de natureza infraconstitucional. 3. Inexistência de repercussão geral.” (ARE 820903 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20.10.2014 PUBLIC 21.10.2014)



    “ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o tema atinente à incidência do adicional de sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (ARE 675153 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 10.08.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10.09.2012 PUBLIC 11.09.2012)



    “Direito do Trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Adicional de periculosidade de agentes de apoio socioeducativo. Matéria infraconstitucional. 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que julgou incidente de demanda repetitiva (CLT, art. 896-C), com a fixação de tese sobre o pagamento de adicional de periculosidade para empregados de Fundação do Estado de São Paulo. 2. Discute-se, no caso, se as funções de agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa de São Paulo designam atividades de risco que assegurem o pagamento de adicional de periculosidade previsto no inciso II do art. 193 da CLT e na Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho. 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da questão relativa ao recebimento de adicional de periculosidade, em razão da natureza das atividades desempenhadas, pressupõe o exame da CLT e da Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho. 4. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 5. Afirmação da seguinte tese: É infraconstitucional a controvérsia relativa à percepção de adicional de periculosidade por empregado que exerce a função de agente de apoio socioeducativo. 6. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.” (ARE 1456811 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 24.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 30.11.2023 PUBLIC 01.12.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente